Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0706998-39.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUCAS MARRA NUNES E OUTRO Agravado(s) ESPÓLIO DE LAERTE NUNES FERREIRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 2 do ID 24293096, determinei à parte Agravante a juntada aos presentes autos de Certidão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho – DF (Proc. n. 0708134-87.2020.8.07.0006) com o esclarecimento do real motivo do bloqueio do saldo de aplicação da XP Investimentos deixado pelo de cujus. Às págs. 1 e ss. do ID 24641826, os Agravantes informam que o pedido de expedição de Certidão foi indeferido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho sob o fundamento de que a “causídica foi habilitada nos autos, e, portanto, possui acesso a referida decisão e documentos que julgar necessário para instruir o referido pleito”. Foram juntadas peças processuais aos presentes autos referentes ao Proc. n. 0707634-21.2020.8.07.0006, bem como a Decisão do Juizado de Violência Doméstica proferida nos seguintes termos: Inicialmente verifica-se na petição ID 87773661 que as partes representadas não correspondem ao pólo passivo deste incidente, sendo que o local processual adequado é nos autos da MPU no 0708134- 87.2020.8.07.0006, conforme despacho de ID 72070273. Todavia, diante da pleito defensivo e dos documentos carreados aos autos (ID’s 87773662 e 87773663), nota-se que a decisão da 7a Turma Cível - agravo de instrumento no 0706998-39.2021.8.07.0000- requer comprovação quanto a determinação deste Juízo no que tange ao bloqueio de ativos financeiros da XP investimentos ocorrida naquela MPU n. 0708134-87/2020, a qual a causídica foi habilitada e, portanto, possui acesso à referida decisão e documentos que julgar necessários para instruir o referido feito. Portanto, indefiro o pedido. Publique-se. Destarte, verifico que a determinação lavrada nos presentes autos não foi cumprida, uma vez que o pedido de expedição de Certidão foi formulado junto ao Proc. n. 0707634-21.2020.8.07.0006, ao invés de ter sido feito nos autos do Proc. n. 0708134-87.2020.8.07.0006, conforme ordenado por este Relator e destacado na Decisão do Juizado de Violência Doméstica supracitada. De igual forma, as peças processuais juntadas aos presentes autos referem-se ao Proc. 0707634-21.2020.8.07.0006 e não esclarecem o real motivo do bloqueio do saldo de aplicação da XP Investimentos deixado pelo de cujus. À vista do exposto, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias aos Agravantes para juntar aos presentes autos peças processuais (petição de bloqueio do investimento, Parecer do Ministério Público, Decisão de bloqueio, dentre outras que reputarem necessárias) relativas ao Proc. 0708134-87.2020.8.07.0006 com o objetivo de esclarecer nesta sede recursal o motivo do bloqueio do saldo de aplicação da XP Investimentos deixado pelo de cujus. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator